Tribunal: TJDFT
Processo: 0710300-42.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0710300-42.2021.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Ricarlos Machado de Moraes Agravados: Max Empreendimentos Imobiliários Ltda Abitare Serviços de Gestão Imobiliária Ltda – EPP Diogenes El Mourani Isaac D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Ricarlos Machado de Moraes contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga, nos autos do processo no 0701803-18.2022.8.07.0007, assim redigida: Na forma do art. 300, do CPC, não vislumbro probabilidade do direito alegado apta a embasar a tutela pretendida. Em sede de consignação sumária, observo que o contrato de aluguel não foi averbado na matrícula do imóvel, o que não obsta oposição contra terceiros. Ademais, eventual ciência do adquirente por outros meios depende do contraditório para ser atestada. Assim, INDEFIRO a tutela de urgência pleiteada. Intimem-se. Designe-se data para audiência de conciliação, na forma do art. 334 do CPC, observando-se a possibilidade de inclusão em pauta específica. Cite(m)-se o(s) réu(s) para que compareça(m) à audiência de conciliação designada, acompanhado(s) de advogado ou de defensor público, cientificando-o(s) de que sua ausência injustificada será considerada ato atentatório à dignidade de justiça e ensejará imposição de multa (CPC, art. 334, §8o). Faça-se constar do mandado a advertência de que o prazo para oferecimento da contestação será de 15 (quinze) dias, contados da data da audiência de conciliação (CPC, art. 335, I). As partes deverão comparecer à audiência de conciliação e a ausência será considerada ato atentatório à dignidade de justiça, ensejando a imposição de multa (CPC, art. 334, §8o). Transcorrido o prazo sem apresentação de resposta, tal fato deverá ser certificado pela diligente secretaria e anotada conclusão para julgamento antecipado da lide, salvo em caso de existência de litisconsórcio passivo, em que um dos réus contestar a ação ou em caso de demanda que versar acerca de direito indisponível. Com a apresentação da resposta, intime-se a autora para apresentação de réplica, pelo prazo de 15 (quinze) dias. Após, conclusos. Havendo requerimento específico, incidente processual, intervenção de terceiros, reconvenção ou dúvida, retornem os autos conclusos. Não sendo o(a)(s) ré(u)(s) encontrado(s) no(s) endereço(s) declinado(s) na inicial, defiro, desde já, pesquisa por intermédio de todos os sistemas aos quais este Juízo tem à disposição. Intimem-se.” O agravante alega em suas razões recursais (Id 34101628), em síntese, que é locatário do bem imóvel em questão, mas o aludido bem foi adquirido por terceiro, por meio de negócio jurídico de compra e venda, sem que fosse respeitado o direito de preferência do locatário. Acrescenta que a averbação da cláusula de preferência na matrícula do respectivo bem imóvel é desnecessária para que possa produzir efeitos, pois o comprador tinha conhecimento da ocupação do aludido bem pelo locatário. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que seja assegurada ao recorrente a ocupação do bem imóvel em questão (unidade no 617, Hotel Confort Inn, SHT, projeção “I”, Taguatinga, CEP 720011-000), com a manutenção provisória da responsabilidade pelo pagamento dos encargos alusivos à locação do aludido bem imóvel, bem como o subsequente provimento do recurso para que a tutela provisória seja confirmada. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente acostados nos presentes autos (Id. 34101630 e Id. 34101630). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. I, do CPC. Quanto ao mais, o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a suposta violação ao direito de preferência do locatário em relação à aquisição do bem imóvel que é objeto de contrato de locação. O direito de preferência do locatário em relação a terceiros para a aquisição do bem imóvel objeto de contrato de locação está prefigurado no art. 27 da Lei no 8.245/1991. A produção de efeitos erga omnes, nesse caso, demanda a averbação do contrato de locação na matrícula do bem imóvel objeto do negócio jurídico, nos termos do art. 129 da Lei 6.015/1973. A respeito do tema examine-se a seguinte ementa da lavra do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “RECURSO ESPECIAL. LOCAÇÃO DE IMÓVEL. DIREITO DE PREEMPÇÃO DO INQUILINO (LEI 8.245/1991, ART. 33). CONDIÇÕES PARA O EXERCÍCIO. DESCUMPRIMENTO PELO LOCATÁRIO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. Em harmonia com o Código Civil, no art. 221, caput, segunda parte, estabelece a Lei do Inquilinato em seu art. 33, no que interessa ao exercício do direito de preferência na aquisição do imóvel locado pelo inquilino, duas obrigações para o locatário: a) primeiro, para habilitar-se a eventual e futuro exercício do direito de preempção, deve registrar o contrato de locação, averbando-o na respectiva matrícula do registro imobiliário competente, dando, assim, plena publicidade a terceiros, advertindo eventual futuro comprador do bem, de modo a não ser este surpreendido, após a compra, pela pretensão de desfazimento do negócio pelo locatário preterido; b) segundo, pertinente agora já ao exercício do direito de preferência pelo inquilino preterido e que se tenha oportunamente habilitado, deverá este depositar o preço da compra e demais despesas da transferência, desde que o faça no prazo decadencial de seis meses após o registro da alienação impugnada no registro imobiliário. 2. Na hipótese, é correto o entendimento do eg. Tribunal de Justiça ao dar provimento à apelação da adquirente, julgando improcedente a ação proposta pela inquilina, assentando que o contrato de locação somente fora averbado após a realização do negócio jurídico firmado entre o locador e a ora recorrida. 3. Recurso especial desprovido.” (REsp 1272757-RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Rel. p/ Acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 20/10/2020, DJe 12/02/2021) (Ressalvam-se os grifos) No presente caso o recorrente confessa que não houve a averbação da cláusula de preferência na matrícula do bem imóvel. Ainda assim, alega que deveria ter sido respeitado o suposto direito de preferência na aquisição do bem imóvel objeto do contrato de locação. Ocorre que a produção de efeitos da aludida cláusula de preferência em relação a terceiros pressupõe a já mencionada averbação. A ausência de cumprimento desse requisito afasta, portanto, a produção dessa peculiar eficácia em relação a terceiros. Logo, a validade do contrato de compra e venda de bem imóvel em questão não pode ser questionada, no caso, sob a estrita ótica do desrespeito ao direito de preferência do locatário. Por essa razão as alegações do recorrente não são verossímeis. Fica dispensado o exame do requisito da prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Brasília-DF, 5 de abril de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator